Tribunal: TJDFT
Processo: 0731500-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCÍLIO BORGES VILELA (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0708297-35.2018.8.07.0007 proposto contra MARCELO ALVES ENEAS DANTAS (agravado/executado), exarada nos seguintes termos (ID 102108566 dos autos de origem): (...) No caso, inexiste controvérsia que o imóvel não pertence mais ao executado, uma vez que o Oficial de Justiça certificou aos autos que lhe foi apresentado o contrato de locação, confirmando as informações de que o proprietário do imóvel é a pessoa de Raad Mansur, informações essas também afirmadas pelo síndico do condomínio (ID n. 94009139). É de se destacar, que o Oficial de Justiça tem fé pública e presunção de veracidade juris tantum, sendo, portanto, elidíveis por prova robusta e inequívoca em contrário, o que não se desincumbiu o exequente. Quanto à alegação de fraude a execução, é cediço que o reconhecimento de fraude à execução depende do registro de penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro (Súmula 375, do STJ). Além disso, a alienação ou a oneração de bem somente é considerada fraude à execução quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 (art. 792, II, CPC/2015). Na presente hipótese, se trata de imóvel irregular em que se tem que provar a má-fé do terceiro em adquirir o imóvel. Confira-se o entendimento desta Corte de Justiça, nos seguintes arrestos: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O VENDEDOR. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. VALOR DA CAUSA. CORRIGIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os embargos de terceiro é o meio processual adequado para se discutir e examinar a legalidade da constrição judicial efetivada em execução da qual o embargante não fez parte. 2. O fato de a taxa condominial ter natureza propter rem, não autoriza a penhora de bem de terceiro, que não participou da fase de conhecimento, sob pena de violação ao devido processo legal e seus corolários, como os princípios da ampla defesa e contraditório. Precedentes. 3. Para que seja configurada a fraude à execução é necessário que haja uma demanda em curso quando da alienação de bens e que o devedor tenha ciência sobre a ação movida. 4. Nos casos em que o imóvel é irregular, sendo impossível o registro da penhora, é necessária a demonstração da má-fé do terceiro adquirente. Inteligência da Súmula 375 do STJ. 5. No caso dos autos, é necessário entender pelo não cabimento da constrição, quer seja por ser incabível a penhora somente com base na natureza da obrigação, quer seja por não ter sido comprovada a fraude à execução. 6. Havendo consenso das partes no sentido de que o real valor da causa, necessária a correção para o valor indicado. 7. Sucumbência invertida. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.” (Acórdão 1273489, 07072287420188070004, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE ADQUIRIDA MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS. AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. IDONEIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I. Segundo a inteligência do artigo 674 do Código de Processo Civil, posse de imóvel em situação fundiária irregular, adquirida mediante cessão de direitos antes da penhora, tem aptidão jurídica para ser resguardada mediante embargos de terceiro. II. Sem a demonstração da má-fé do adquirente não se configura a fraude à execução tipificada no artigo 593, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973. III. De acordo com o princípio da sucumbência, contemplado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. IV. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1260606, 07006186520198070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem grifo no original) Conquanto o executado tenha alienado o imóvel de sua propriedade no curso da demanda, deverá o exequente provar a má-fé do adquirente a fim de configurar fraude a execução. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID n. 95401271. Ante a realidade do presente processo, considerando-se em especial as múltiplas diligências já empreendidas no longo tempo de tramitação processual, é possível concluir, com segurança, pela inexistência de bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, razão por que, por determinação legal, impõe-se a suspensão imediata do presente feito, ex vi do disposto no art. 921, III, CPC. Ante o exposto, com fundamento no §1o e no inciso III do artigo 921 do CPC, DETERMINO a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data de assinatura eletrônica da presente decisão, durante o qual fica suspensa a prescrição. Nos termos do disposto nos §§2o e 4o do artigo 921 do CPC, uma vez decorrido o prazo de 1 (um) ano, a contar da data da suspensão ora determinada , sem que seja(m) localizado(s) o(a)(s) executado(a)(s) ou encontrados bens penhoráveis, deverá a Secretaria promover o imediato arquivamento provisório do feito, a partir de quando começará a correr, automaticamente, o prazo da prescrição intercorrente. Eventual desarquivamento do autos deste processo somente será admitido mediante a prova cabal da localização efetiva de bens penhoráveis (art. 921, §3o, do CPC), ficando condicionada a renovação de pesquisas eletrônicas à demonstração inequívoca da modificação da situação patrimonial do(a)(s) devedor(a)(e)(s) (TJDFT - Acórdão n.1178762, 07071020220198070000, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 25/06/2019). Oportunamente, se for o caso, certifique a Secretaria a prescrição intercorrente, promovendo o arquivamento definitivo do feito. Advirto o credor que nenhum pedido será conhecido se, realizado no curso do prazo ante estabelecido, não forem atendidas, rigorosamente, as determinações do parágrafo anterior. Cumpra-se. (...) Em suas razões recursais (ID 29546661), o agravante alega “que o imóvel em questão de fato é de propriedade do agravado, como dito, foi constatado que o agravado é quem está de fato registrado como proprietário do imóvel perante a administração do condomínio bem como os boletos de taxa condominial são confeccionados em seu nome, informação incontroversa” (ID 29546661 – Pág. 8) Defende que não foi apresentado nenhum documento apto a comprovar que o executado, ora agravado, realizou a venda do imóvel, de forma que sua penhora é medida que se impõe. Sustenta que a determinação de arquivamento da execução não deve prosperar, pois, além da penhora do imóvel, também requereu a penhora das quotas sociais do agravado, pedido este que não foi analisado pelo magistrado a quo. Aduz, ainda, que não foram esgotados todos os meios de localização de bens do agravado, o que afasta a possibilidade de arquivamento dos autos, nos termos previsto no art. 921, III, do Código de Processo Civil. Ao final, requer o efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 30364792). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o efeito suspensivo, uma vez que a suspensão do cumprimento de sentença determinada pelo juiz a quo, com fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil, não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RISCO DE DANO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. Nas razões do Agravo de Instrumento fora afirmado que a medida de urgência deveria ser deferida com fundamento no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, e que no caso da não concessão do efeito suspensivo, o cumprimento de sentença subjacente seria suspenso pelo prazo de um ano e seria arquivado, antes mesmo da decisão final do recurso. Assim, deve ser mantido o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, uma vez que o arquivamento provisório do Feito, por si só, não enseja qualquer perigo e nem configura medida definitiva e irreversível. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1075066, 07153961420178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 14/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.